Tribunal: CARF
Processo: 10380.001244/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001244/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.894 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
JV PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A
contribuição
previdenciária incide sobre o total da remuneração paga ou creditada pela
empresa a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais (administradores / sócios / autônomos) que lhe prestem serviços.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação
tributária não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na
ocorrência do pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a
prevista naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS. A apresentação de documentação
deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre
o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente
em alegações verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o
Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no
8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001244/2009-82
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001244/2009-82

(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de crédito tributário, constituído contra o contribuinte em epígrafe, no
valor de R$2.976,03, apurado no período de 01/2004 a 05/2005, referente à contribuição de 11%
a cargo do segurado, a ser retida pela empresa, considerando-se a presunção do desconto feito
conforme §5o do art. 33, da Lei n. 8.212/91, e não recolhida, incidente sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos contribuintes individuais.
Os fatos geradores foram constatados a partir dos documentos e informações
solicitados por meio de TIAF e foram agrupados por similaridade e identificados por códigos
específicos, conforme levantamentos a seguir:
=> HO1 e HON HONORÁRIOS PAGOS - que corresponde às contribuições a
cargo dos contribuintes individuais que deveriam ter sido retidas das remunerações pagas pela
prestação dos serviços. As bases foram detectadas nos lançamentos contábeis das contas
3.4.2.01.020 e 3.4.2.01.024.
=> LCT PAGAMENTO PESSOAS FÍSICAS – tais valores correspondem às
contribuições a cargo dos contribuintes individuais que deveriam ter sido retidas das
remunerações pagas pela prestação dos serviços. As bases foram detectadas nos lançamentos
contábeis das contas 3.3.1.03.003.
=> PR3 PAGAMENTO DE PRÓLABORE – correspondem à diferença
encontrada entre o pró labore lançado na conta 3.4.2.01.008 e valores declarados em GFIP.
Ressalta o auditor que os documentos que deram suporte aos lançamentos não
foram apresentados, apesar de o contribuinte ter sido intimado para tal. Como créditos do
contribuinte foram considerados: todas as GPS recolhidas, com código de pagamento 2003; e o
valor das retenções de 11% sofridas quando da prestação de serviços sujeitos a essa tributação,
recolhidas com o código 2631.
O procedimento para a apuração do débito utilizado pelo auditor foi pelo
confronto entre os créditos considerados pela fiscalização e as contribuições previdenciárias
calculadas a partir dos fatos geradores lançados. O aproveitamento dos créditos derivados de
GPS foi feito não só entre os levantamentos constantes deste AIOP, mas entre todos os
levantamentos apurados na ação fiscal, abrangendo todos os fatos geradores provocados pela
empresa no período fiscalizado, inclusive daqueles declarados em GFIP, que, embora participem
na apropriação dos créditos, não são objeto de cobrança nesta fiscalização, mas sim, em
procedimento específico da Receita Federal do Brasil. O rateio foi feito observando os níveis de
prioridade entre os diversos lançamentos, conforme discriminado no item 3.4 do relatório fiscal.
A empresa apresentou impugnação tempestiva, pedindo a anulação do auto de
infração ora combatido, alegando, em síntese:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001244/2009-82

=> que, no procedimento fiscal ora impugnado, contabilizaram-se erroneamente
os valores faturados, as bases de cálculo e a mão de obra empregada na execução dos serviços,
não correspondendo com a realidade fática da empresa recorrente, além da avaliação equivocada
dos valores de pró labore, bem como da quantidade de trabalhadores, tomadores e unidades da
federação onde foram localizados os contratantes;
=> que, na ação fiscal, os salários de contribuição foram mal aferidos com base no
valor das notas fiscais emitidas, com aplicação indevida da presunção do desconto feito nos
termos do §5o do art. 33 da Lei 8.212/91, não havendo qualquer estudo prévio dos registros
contábeis e folhas de pagamento da recorrente, que justificasse a adoção de tal medida, como
fica explicitado na vasta documentação anexa;
=> que, estando os serviços plenamente identificados e contabilizados, não há
como arbitrar valores outros, como fez o fisco. Diante da impossibilidade de utilização de
arbitramento frente à robusta prova documental anexada, o que demonstra ter havido
recolhimento das contribuições previdenciárias por parte da recorrente, cai por terra a presença
de certeza e liquidez do lançamento, inviabilizando a cobrança pretendida;
=> que a empresa é uma entidade idônea no mercado da construção civil, não
constando pendências em seu nome relativas às contribuições administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou quaisquer inscrições em Dívida Ativa do INSS, conforme CND
relativas às contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;
=> que a tabela apresentada no auto de infração não reflete a realidade fática da
prestação de serviços pela empresa recorrente no período mencionado, pois a quantidade de mão
de obra utilizada e os valores de salários pagos foram aferidos pelo fisco abaixo daqueles
constantes das folhas de pagamento e GFIP, conforme quadro demonstrativo de item 2.1 da
impugnação;
=> que, no presente caso, a impugnante já descontou dos contribuintes individuais
a referida contribuição devida, como se pode demonstrar pelos documentos anexos (folhas de
pagamento e GFIP).
A DRJ Brasília, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n sentido
de que:
=> conforme mencionado no relatório fiscal, a alegação de que, no procedimento
fiscal, contabilizaram-se erroneamente os valores faturados, não correspondendo com a realidade
fática da empresa, não merece acolhida, vez que os fatos geradores foram constatados a partir da
contabilidade, nas contas contábeis mencionadas em cada levantamento lavrado.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001244/2009-82

Dessa forma, o ato administrativo consubstanciado neste AI possui motivo de
fato, tendo havido, pela fiscalização, a verificação concreta da situação fática para a qual a lei
previu o cabimento do ato, cabendo ressaltar que não há discricionariedade para a autoridade
fiscal no cumprimento de sua obrigação, observando-se que a lei vincula a atividade tributária da
Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Assim, agiu corretamente a fiscalização em conformidade com o disposto nos artigos 33 e 37 da
lei no 8.212/91.
Pondere-se, ainda, que, sendo o lançamento um ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, cumpriria ao Impugnante o ônus de
afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção, o que não ocorreu no
presente caso. Vê-se que a prova inequívoca, ou seja, documentos que deram suporte aos
lançamentos contábeis, não foram apresentados, nem durante a ação fiscal, ainda que intimado
por meio de TIAF, nem na impugnação.
Sobre a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição dos segurados
contribuintes individuais é referente à arrecadação imposta à empresa, a qual deve descontar da
remuneração paga ao segurado contribuinte individual que lhe prestar serviço e recolher o valor
arrecadado à Seguridade Social. Essa obrigação foi instituída pela Lei no 10.666/03, com
vigência a partir da competência 04/2003.
Insta ressaltar que sempre se presume feito oportuna e regularmente esse desconto
legalmente autorizado, ficando diretamente responsável a empresa contratante pela importância
que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com disposto em lei, por força do § 5o do
artigo 33 da Lei no 8.212/91.
Esse é o fundamento legal para a exigência das contribuições do segurado
contribuinte individual, constante do relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD, o qual
discrimina toda a legislação aplicável, por período. Assim, considerando que, mesmo tendo sido
oferecida ao contribuinte nova oportunidade de comprovar suas alegações(impugnação), o
mesmo não se desincumbiu desse ônus, não havendo, portanto, razão no argumento da ora
impugnante.
Contudo no tocante à multa, há que se atentar para a alteração havida no
ordenamento jurídico com o advento da Medida Provisória 449, em vigor desde 04/12/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O novo diploma legal alterou a redação do artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentou-lhe o artigo 35A, passando a aplicar a multa prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96
nos casos em que haja lançamento de ofício de contribuições não pagas e não declaradas em
GFIP.
Considerando a disposição contida no artigo 106, II, “c” do Código Tributário
Nacional CTN, mostra-se necessária a análise comparativa da multa aplicada em conformidade
com a legislação vigente à época da autuação com a multa prevista nos dispositivos legais
atualmente em vigor, devendo prevalecer aquela mais favorável ao sujeito passivo.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001244/2009-82

Dessa forma, ante a sistemática legal ora vigente e pelo entendimento exposto no
Parecer PGFN/CAT no 433, de 2009, o cotejo da multa aplicada neste Auto de Infração deve ser
feito com a penalidade prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96, a fim de que prevaleça a multa
mais benéfica ao contribuinte.
Ante os dispositivos citados, é imperioso destacar que, durante a fase do
contencioso administrativo, não há como se determinar a multa mais benéfica. Pela dicção do
artigo 35 acima, a multa de mora que acompanha a obrigação principal, continua a ser majorada
pelo sistema de cobrança nos percentuais ali disciplinados, assim como a multa estabelecida pelo
artigo 44 da Lei no 9.430/96 sujeita-se a redução, conforme o momento do pagamento. Destarte,
somente será possível a definição do cálculo quando a liquidação do crédito for postulado pelo
contribuinte.
Contra a ora impugnante foram lançados de ofício, na mesma ação fiscal, os
créditos previdenciários relacionados no item 8 do relatório fiscal. Assim, o presente Auto de
Infração de Obrigação Principal – AIOP encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
vigentes na data do lançamento, consoante o disposto no “caput” do art. 37, da Lei n° 8.212/91.
Assim sendo, entende a DRJ que deve ser mantido o lançamento na sua
integralidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

ÔNUS PROVA

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.

Em sede de Recurso nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos, no
entanto , não traz nenhuma prova que corrobore suas alegações.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001244/2009-82

Como visto no resumo do relatório fiscal, a presente autuação decorreu da
contabilização equivocada dos valores faturados, não correspondendo com a realidade fática da
empresa, não merece acolhida, vez que os fatos geradores foram constatados a partir da
contabilidade, nas contas contábeis mencionadas em cada levantamento lavrado.
Dessa forma, o ato administrativo consubstanciado neste AI possui motivo de
fato, tendo havido, pela fiscalização, a verificação concreta da situação fática para a qual a lei
previu o cabimento do ato, cabendo ressaltar que não há discricionariedade para a autoridade
fiscal no cumprimento de sua obrigação, observando-se que a lei vincula a atividade tributária da
Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Assim, agiu corretamente a fiscalização em conformidade com o disposto nos artigos 33 e 37 da
lei no 8.212/91
A DRJ pois, julgou de forma muito correta ao manter o lançamento, ei que a
empresa claramente deixou de atender os requisitos legais estabelecidos pela legislação pátria.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001244/2009-82

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital